Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711371-64.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINÍSIA RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 19433246, admitiu o recurso extraordinário interposto por SINÍSIA RODRIGUES DOS SANTOS. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a afetação do RE 666.094 (Tema 1.033) (ID 21044830). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, o caso concreto retrata hipótese de custeamento pelo DISTRITO FEDERAL de despesa médico-hospitalar realizada pela recorrente em rede privada de saúde, ao passo que o precedente diz respeito à possibilidade de ressarcimento, com base em preço tabelado pelo SUS, à unidade particular de saúde de serviços prestados em decorrência de cumprimento de ordem judicial. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 1.033. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019